Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600220-58.2024.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600220-58.2024.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600220-
58.2024.6.16.0161, que julgou improcedente o pedido contido na presente representação.
(Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação União Por Uma Nova Guaratuba nos termos do
art. 3º, parágrafo único, e art. 44, ambos da Resolução do TSE nº. 23.608/2019 e no art. 73, inciso VI,
"b", da Lei nº. 9.504/97 c/c art. 15, inciso III, da Resolução do TSE nº. 23.735/2024, e art. 22 da Lei
Complementar nº. 64/90, em face de Maria de Fatima Eloy Antão, Thiago Augustus Simoni Macias
Montoro e dos Partidos Políticos PL, Republicanos, PSD, PP, Avante, Solidariedade e União Brasil.
Alegam que, em 10/07/2024 foi realizada uma reunião com representantes de Partidos Políticos na
circunscrição da 161ª Zona Eleitoral da Comarca de Guaratuba/Pr, cuja reunião foi informada aos
dirigentes partidários através do Ofício-Circular nº 002/2024 - 161ª ZE/PR Guaratuba - PR, de lavra
da senhora Vivian Bogo, Chefe de Cartório da 161ª Zona Eleitoral. No documento consta como
"Reunião Registro de Candidatura", informando os Presidentes de partido que o convite era
direcionado às pessoas que seriam "responsáveis pelos cadastros de registros de candidaturas
(sistema Candex), pré-candidatos e demais interessados para a reunião acerca dos procedimentos
afetos às eleições municipais de 2024, principalmente referentes às convenções partidárias e
registros de candidaturas". Portanto, denota-se que tratava-se de uma reunião estritamente
direcionada ao pleito eleitoral vindouro, exclusivamente para dirigentes partidários e aos
responsáveis pela parte burocrática da vindoura campanha. Após aberta a reunião realizada no
Fórum Eleitoral, constatou-se a presença de funcionários públicos em evento político-eleitoral, em
pleno horário de expediente, sendo possível identificar, a priori, os servidores públicos Maria de
Fátima Eloy Antão, que exerce o cargo de comissão símbolo CC-1 como Diretora Geral da
Secretaria de Pesca e Agricultura; e Thiago Augustus Simoni Macias Montoro, que exercia o cargo
de comissão símbolo CC-1 como Diretor Geral da Procuradoria. Foi possível verificar que a
representada Maria de Fátima informou que representava naquela ocasião os Partidos Políticos
PSD, PP, Avante, Solidariedade e União Brasil. Já o servidor público e ora representado Thiago
Montoro, a preencher a lista de presença, informou que representava os Partidos Políticos PL,
Republicanos. É bom gizar que nada impede que agentes públicos sejam filiados ou componham
partidos políticos, inclusive presidindo-os, contudo, não é permitido que pratiquem atos de cunho
político-eleitoral durante o exercício da sua atividade pública. Ainda, destaca-se que consultou-se
os últimos Diários Oficiais do Município, sendo o último publicado no dia 11/07/2024 - Edição nº.
1115 - não havendo qualquer referência que os servidores citados estivessem gozando qualquer
espécie de licença.) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD /
PRTB / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GUARATUBA - PR
(RECORRENTE)
JEAN COLBERT DIAS (ADVOGADO)
THIAGO AUGUSTUS SIMONI MACIAS MONTORO
(RECORRIDO)
DIONISIO MACIAS MONTORO (ADVOGADO)
MARIA DE FATIMA ANTAO ELOY (RECORRIDO)
DIONISIO MACIAS MONTORO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093604
01/10/2024
14:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.608

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600220-58.2024.6.16.0161 –
Guaratuba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD / PRTB / PSB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GUARATUBA - PR
ADVOGADO: JEAN COLBERT DIAS - OAB/PR35230
RECORRIDO: THIAGO AUGUSTUS SIMONI MACIAS MONTORO
ADVOGADO: DIONISIO MACIAS MONTORO - OAB/PR8238
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA ANTAO ELOY
ADVOGADO: DIONISIO MACIAS MONTORO - OAB/PR8238
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. AGENTES
PÚBLICOS. ART. 73, INCISO III, LEI Nº 9.504/1997. AUSÊNCIA DE PROVA
DE UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS OU CESSÃO EM
BENEFÍCIO DE CAMPANHA ELEITORAL POR ORDEM DE SUPERIOR
HIERÁRQUICO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto pela Coligação União por Uma Nova
Guaratuba (PODEMOS, MDB, PRTB, PRD, PSB e FEDERAÇÃO PSDB e
CIDADANIA) contra sentença do Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba -
PR, que julgou improcedente a representação proposta em face de servidores
públicos que participaram de reunião eleitoral em horário de expediente.

1.2 A recorrente alega que os recorridos, servidores comissionados,
compareceram à reunião eleitoral representando partidos políticos durante o
horário de expediente, sem licença ou afastamento legal. Requereu o
conhecimento e provimento do recurso para o fim de condenar os recorridos
pela prática de conduta vedada, aplicando-lhes as sanções pertinentes.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

Num. 44093604 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114343128000000043045212
Número do documento: 24100114343128000000043045212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:33:55

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Se o comparecimento por servidores públicos em reunião com suposta
finalidade eleitoral, durante o horário de expediente, configura ou não da
prática de conduta vedada por agentes públicos, nos termos do art. 73, inciso
III, da Lei nº 9.504/1997,

2.2 Necessidade de prova de uso indevido do aparato estatal em benefício de
campanha eleitoral por ordem de superior hierárquico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Constituição Federal impõe isonomia nas disputas eleitorais,
especialmente para evitar o uso indevido de recursos públicos em benefício
de campanhas eleitorais (art. 73, Lei nº 9.504/1997).

3.2 O art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, proíbe a cessão ou uso de
servidores públicos em comitês de campanha durante o horário de
expediente, salvo em casos de licença ou afastamento.

3.3 Na hipótese dos autos, os recorridos compareceram à reunião sobre
registro de candidatura, na sede do Fórum Eleitoral de Guaratuba,
representando os partidos políticos, durante horário de expediente.

3.4 No entanto, a configuração da conduta vedada prevista no artigo 73,
inciso III, da Lei n. 9.504/1997, exige prova de que o servidor agiu por
ordem de um superior hierárquico em benefício de determinada
campanha. A participação voluntária em atividades eleitorais, fora das
atribuições do cargo, não se enquadra nas restrições do mencionado
dispositivo legal.

3.5 A interpretação restritiva das condutas vedadas no Direito Eleitoral exige
que a conduta dos recorridos corresponda exatamente ao tipo previsto na
legislação. Não houve, no caso, o uso indevido do aparato estatal ou
qualquer comprovação de ordem superior para participar da reunião eleitoral
com a finalidade de beneficiar campanha eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença de
improcedência da representação.

4.2 Tese de julgamento: "A configuração de conduta vedada por agente
público, conforme o art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, exige a utilização
de servidor público em benefício de campanha por ordem de superior
hierárquico, o que não se comprovou nos autos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-Ro nº 060977531/SP, Dje
Num. 44093604 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114343128000000043045212
Número do documento: 24100114343128000000043045212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:33:55

10.11.2021. TSE, AgR-AI nº 12622, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
16.08.2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIÃO POR UMA
NOVA GUARATUBA (PODEMOS, MDB, PRTB, PRD, PSB e FEDERAÇÃO PSDB e
CIDADANIA) contra sentença do Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba que julgou
improcedente a representação proposta em face de Thiago Augustus Simoni Macias
Montoro e Maria de Fátima Antão Eloy.

Em suas razões recursais (ID 43955347), a recorrente alegou, em síntese,
que: a) no dia 10 de julho de 2024, às 16 horas, durante horário de expediente, os
recorridos compareceram à reunião sobre registro de candidatura, na sede do Fórum
Eleitoral de Guaratuba, representando os partidos políticos; b) os recorridos são
servidores públicos, ocupantes de cargo comissionado, não estavam de férias ou licença
que os permitissem sair durante expediente de trabalho para representar os partidos
políticos em reunião eleitoral; c) a recorrida Maria de Fátima Antão Eloy exerce cargo em
comissão como Diretora Geral da Secretaria da Pesca, enquanto Thiago Augustus Simoni
Macias Montoro como Diretor da Procuradoria, atualmente Secretário Municipal e,
portanto, possuem autogestão de suas funções públicas; d) os recorridos foram utilizados
pelos partidos políticos em horário de expediente para realizar atividades estranhas aos
cargos que ocupam; e) a recorrida Maria de Fátima Antão Eloy exerce a função de
representante da coligação da candidata a prefeitura Fernanda Monteiro - PSD e,
inclusive, recebe citações em horário de trabalho. Requereu, desse modo, o
conhecimento e provimento do recurso para condenar os recorridos e os partidos políticos
beneficiados com as condutas, aplicando-lhes as penalidades cabíveis. Ao final, requereu
o envio de cópia integral desta ação ao Ministério Público para apurar a ocorrência de ato
de improbidade administrativa.

Em sede de contrarrazões, os recorridos pugnaram pelo desprovimento do
recurso (ID 43955351).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 43988777).

É o relatório.

Num. 44093604 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114343128000000043045212
Número do documento: 24100114343128000000043045212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:33:55

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito da necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree
Salgado[1] leciona que:

A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe
uma regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes
públicos, a vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de
comunicação. A campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.

A igualdade, somada à impessoalidade, incide, por igual, na atuação dos
agentes públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que a máquina pública deve
adotar posição eminentemente neutra em relação aos administrados no que tange à
disputa.

O art. 73 da Lei nº 9.504/97, por sua vez, elenca uma série de condutas
objetivas cuja prática pelos agentes públicos tem o condão de alterar a igualdade de
oportunidades dos concorrentes ao pleito eleitoral.

Especificamente sobre a conduta vedada objeto dos autos, o art. 73, inciso III,
da Lei nº 9.504/97, dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

Sobre o tema, Rodrigo López Zílio 2] ensina que:

"Os verbos nucleares da conduta vedada são, respectivamente, a cessão de servidor
público e o uso de servidor público, de modo que a regra proibitiva tem em vista os
atos do agente público que - ao ceder ou usar o servidor público - objetive favorecer
candidato, partido ou coligação. O TSE decidiu que "não cabe ampliar o alcance do
art. 73, III da Lei n. 9.504/1997, a fim de responsabilizar o servidor público cuja mão
de obra é indevidamente cedida à campanha, porque este não se equipara ao agente
público que, em desvio de poder hierárquico, direciona seus subordinados para
Num. 44093604 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114343128000000043045212
Número do documento: 24100114343128000000043045212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:33:55

prestar serviços à campanha" e, nesse contexto, "tendo em vista que o servidor
público cedido não é o agente público responsável pela prática do ato reputado ilícito,
não há que se falar na sua inclusão obrigatória no polo passivo da demanda, seja na
representação por conduta vedada, seja na ação de investigação judicial eleitoral
(AgR-Ro n. 060977531/SP -j. 28.10.2021- Dje 10.11.2021)"

A controvérsia cinge-se quanto à configuração de conduta vedada pelos
recorridos tendo em vista que estes comparecerem à reunião na Justiça eleitoral, no dia
10 de julho de 2024, durante expediente de trabalho, representando partidos políticos.

O recorrido apresentou lista de presença acostada ao ID 43955321, assinada
pelos recorridos, que comprova o comparecimento deles na mencionada reunião, sendo
que, em sede de contestação, os recorridos não negaram a participação nessa reunião.

Desse modo, é incontroverso o fato de que ambos os recorridos
compareceram na mencionada reunião, representando os partidos políticos.

Contudo, não merece ser acolhida a alegação de que os recorridos
praticaram conduta vedada consubstanciada no artigo 73, inciso III, Lei n. 9.504/1997,
sob o argumento de que exercem cargo em comissão e, durante o expediente de
trabalho, representaram partidos políticos, em reunião ocorrido no Fórum Eleitoral de
Guaratuba.

O artigo 73, inciso III, da Lei n. 9.504/1997, é direcionado aos agentes
públicos que cedem servidores públicos ou utilizam seus serviços para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal.

Na espécie, o fato alegado pelo recorrente não se amolda à conduta
estipulada no referido artigo, eis que não há prova nos autos de que os recorridos
participaram dessa reunião a mando de um superior hierárquico ou em benefício de
determinada campanha.

Destaca-se que a configuração da conduta vedada prevista no artigo 73,
inciso III, da Lei n. 9.504/1997 exige a utilização do aparato estatal em benefício de
determinada campanha por ordem de chefia, o que não se comprovou nos autos.

Sobreleva notar que as condutas vedadas previstas na legislação eleitoral
são de legalidade estrita e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente por se tratar
de norma sancionadora, de modo que não há nenhuma restrição de engajamento eleitoral
por vontade própria de servidor público fora das atribuições do cargo.

A esse propósito, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSOS ESPECIAIS COM
AGRAVOS. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA. ART. 73, III, DA LEI Nº 9.504/1997. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento aos
agravos nos próprios autos para: (i) negar seguimento ao recurso especial interposto
pela coligação e (ii) dar provimento ao recurso especial de Edenilson Luis Palauro e
Num. 44093604 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114343128000000043045212
Número do documento: 24100114343128000000043045212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:33:55

outros, julgando improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, afastando a
condenação por afronta ao art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997.

2.O art. 73 da Lei nº 9.504/1997, por encerrar norma restritiva de direitos, deve ser
interpretado restritivamente, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo
previsto na lei.

3.Para a incidência da vedação do art. 73, III, relativa à cessão de servidores ou
utilização de seus serviços em benefício de candidato, partido político ou
coligação, é necessário que se verifique o uso efetivo do aparato estatal em prol
de determinada campanha. O mero engajamento eleitoral de servidor público,
fora do exercício das atribuições do cargo, não caracteriza a prática de conduta
vedada.

4.No caso, a exteriorização de apoio político nos perfis pessoais dos servidores na
rede social Facebook, ainda que durante o horário de expediente, não configurou a
conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997. Isso porque não ficou
demonstrado que teriam: (i) se ausentado do local de trabalho ou se deslocado
do serviço para a campanha do candidato; (ii) utilizado bens públicos
(computadores) do município; e (iii) apoiado candidato por ordem da chefia.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº12622, Acórdão, Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/08/2019)

É certo que todos os excessos e desvirtuamentos devem ser reconhecidos
pela Justiça Eleitoral, com aplicação das respectivas sanções que se enquadrem à
situação concreta. Na hipótese, entretanto, não está evidenciada a prática de conduta
vedada tendente a desequilibrar a disputa.

Assim, diante do não enquadramento dos fatos à conduta vedada descrita no
artigo 73, inciso III, da Lei n. 9.504/97, acompanho o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral para julgar improcedente a representação eleitoral.

Por fim, indefiro o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público a fim de
apurar suposto ato de improbidade administrativa, tendo em vista a atuação do Parquet
nestes autos como fiscal da ordem jurídica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pela Coligação União por Uma Nova Guaratuba para manter a
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 44093604 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114343128000000043045212
Número do documento: 24100114343128000000043045212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:33:55

[1] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 189.

[2] ZILIO, Rodrigo López. 8ª edição revista e atualizada. Direito Eleitoral. São
Paulo : Editora Juspodivm, 2020, pág.760.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600220-58.2024.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: UNIAO POR
UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD / PRTB / PSB / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GUARATUBA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: JEAN
COLBERT DIAS - PR35230 - RECORRIDOS: THIAGO AUGUSTUS SIMONI MACIAS
MONTORO, MARIA DE FATIMA ANTAO ELOY - Advogado dos RECORRIDOS: DIONISIO
MACIAS MONTORO - PR8238.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093604 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114343128000000043045212
Número do documento: 24100114343128000000043045212
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:33:55